Tribunal: TJPA
Processo: 0000059-85.2002.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000059-29.2002.8.14.0055
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J B CAVALCANTE FILHO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 179/STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I-
Ajuizada a ação no prazo previsto para o seu exercício, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição quando a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

II-
Não se pode admitir que a parte exequente seja penalizada pela demora advinda, exclusivamente, da máquina do judiciário.

III-

A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106/STJ. Entendimento do Tema 179/STJ;

IV- Recurso de apelação conhecido e provido.
Prescrição afastada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença prolatada pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos da Execução Fiscal impetrada pelo Ente Público em face de
J. B. CAVALCANTE FILHO - ME
.

Historiando os fatos, a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal visando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA juntada aos autos.

Após o despacho inicial de citação e mais alguns atos processuais, foi prolatada sentença que julgou extinta a ação, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição originária (id. 2291396).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 2291397).

Em suas razões aduz que a paralisação do processo ocorreu por culpa do Judiciário, não podendo ser penalizado com o reconhecimento da prescrição.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Não houve intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões em razão de não ter havido a integralização da tríade processual, conforme decisão de id. 2291397.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer de mérito em razão da matéria tratada não envolver interesse que justifique a intervenção ministerial (id. 2331181).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição originária na ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará.

A sentença guerreada reconheceu, de oficio, a ocorrência da prescrição originária em razão do transcurso de período superior a 05 (cinco) anos desde a constituição do crédito, sem que tenha havido a citação válido do executado.

O Apelante aduz que não pode ser penalizado pela demora de culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Do caderno processual extrai-se que o crédito tributário foi constituído em 10.12.2001, conforme CDA (id. 2291393 – Pág. 4); a ação executiva foi ajuizada em 03.05.2002 (id. 2291393 – Pág. 1); em 07.05.2002 houve o despacho para citação do executado (id. 2291394 – Pág. 1); em 30.09.2003 houve certidão do diretor de secretaria atestando que o mandado não havia sido devolvido à secretaria até aquela data, tendo sido proferido despacho na mesma data determinando a intimação do Sr. Oficial de Justiça encarregado do mandado; em 16.08.2004, houve nova certidão atestando que os autos não foram desacompanhados de qualquer manifestação do distribuidor acerca do cumprimento do mandado; em 26.02.2007 foi expedido novo mandado de citação, avaliação e penhora que deixou de ser cumprido nos termos da certidão exarada no id. 2291394 – Pág. 10.

Em manifestação datada de 18.08.2009, a Fazenda Pública informou o novo endereço do sócio da empresa requerendo a citação do representante legal da empresa executada, bem como o arresto do bem indicado na oportunidade.

Feitos os autos conclusos, houve a prolação da sentença nos termos supramencionados, extinguindo-se a ação executiva ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição originária.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Recurso Especial 1.102.431, entendeu que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.”

A ementa que gerou o REsp nº. 1.102.431, foi lavrada nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.

1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário.

2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)

3.
In casu
, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça,
verbis
:

'Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta de fl. 08, verso, da execução em apenso.

Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital, em 04/04/2006 (fls. 12/12 da execução).

(...)

No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...) Ressalte-se, por fim, que a citação por edital observou rigorosamente os requisitos do artigo 232 do Código Processual Civil e do art. 8º, inciso IV, da Lei 6.830/80, uma vez que foi diligenciada a citação pessoal, sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no endereço indicado pelo credor, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, à fl. 08, verso dos autos da execução.'

4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.

5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

Sobre o assunto, dispõe a Súmula nº 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Do caderno processual, observa-se que resta caracterizada a inércia da máquina judiciária que deixou escoar o prazo prescricional sem tomar providencias cabíveis para efetivar a citação da empresa executada. Não restou demonstrada a responsabilidade do ente fiscal pela demora do andamento processual.

Tendo o recurso paradigmático sedimentado que não se declara prescrição quando a demora na citação é atribuída ao aparelho judiciário e, ainda, nos termos da Súmula 106 do STJ acima mencionada, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional.

Dessa forma, deve ser afastada a prescrição originária ante a configuração da inércia do Judiciário, aplicando-se, portanto, o Tema 179/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Pará, para afastar a prescrição originária do crédito tributário e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2021